Tribunal: TJES
Processo: 5014141-37.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Privilegiado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5014141-37.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO BRAMBATI VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM DENEGADA.
1. Meras alegações por mais respeitáveis que sejam não fazem prova do alegado. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/03/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Lido o que exarado às folhas pelo Eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO THIAGO PEREIRA SERAFIM:-

Boa Tarde a todos!

Eminente presidente, Desembargador Pedro Valls Fe Rosa e aos demais desembargadores aqui presentes, com o mais sincero carinho e respeito; aos colegas de profissão aqui presentes, servidores e todos aqui, o mais sincero cumprimento que tenhamos uma ótima tarde.

Trata-se de um habeas corpus impetrado por Pablo Brambati Vieira, onde corre, em seu desfavor a prisão preventiva, na qual, supostamente ter praticado um crime de homicídio qualificado por motivo fútil, tendo como coator o juízo da primeira Vara Criminal de Guarapari

Aqui, a presente sustentação oral vai versar sobre 2 temáticas, a precariedade em relação à autoria, indício, de autoria e ausência da prisão preventiva dos requisitos.

Aqui pautarei, inicialmente, com relação a única testemunha. A única testemunha que consta nos autos processos, sendo uma testemunha indireta, ou seja, que ouviu dizer. Ela tomou ciência pelo corréu, Hudson, que Pablo Brambati, teria utilizado um carro. Um carro da Renault Id, pegado a vítima, Éder Brandão em sua residência, colocado dentro do porta mala e direcionado até a zona rural de Guarapari e efetuado disparos em face de sua vida, ou seja, essa é a única testemunha que consta que ouviu dizer do corréu, que é Hudson, que Pablo teria realizado disparos contra a vida dele. Ponto.

Diante dessa temática foram ouvidas outras testemunhas, porém dentre todas as outras que foram ouvidas, tem nas folhas 9, Josimar Vieira Brandão, uma testemunha não identificada, nas folhas 27. Cauã, Guilherme, às folhas 28, Luís Carlos Ferreira, nas folhas, 21. Todas essas, nenhuma delas, corroborou ou enfatizou que Pablo teria algum envolvimento, ou um dos corréus. Não mencionou nada. O ilustre meritíssimo, juiz da primeira Vara criminal, expediu três busca e apreensão, que foram na casa do Pablo e dos demais corréu. Fizeram a bagunça. E nada, nada de ilícito foi encontrado. Nada, nada.

Com isso, faço aqui a menção da busca e apreensão que foram às folhas: 78,85, 109 110 e a 142, 143, na qual a última onde que o juiz determinou a prisão temporária.

Diante dessas situações peço vênia para fazer apenas uma breve leitura do que MP na sua denúncia denotou:

“
A dinâmica do crime também foi desvendada. Os réus utilizando o veículo, que foi o Renault Id, já mencionado, foram até a residência da vítimas, foram até a residência da vítima, amarraram-na e a colocaram dentro do porta-malas. Chegando ao local em que um corpo de Éder Jesus Brandão foi encontrado, o réu Pablo efetuou diversos disparos de arma de fogo”.

Se a gente parar, o MP descreveu aqui com a clareza: Pegaram o carro, Renault kwid, foram na casa do Éder Brandão, da vítima, pegaram, colocaram no porta-malas e levaram até o lugar onde foi executado.

Se a gente parar para analisar. Se a gente for ver, nas folhas 30 do processo, o exame cadavérico, onde que consta o laudo, lá, o perito falou que aquele corpo não foi encontrado, estava ali aproximadamente 2 a 3 dias. Se eles têm a ciência que pegaram o carro foi na casa do da vítima e fizeram esse trajeto, ao menos que eles deveriam ter feito, seria ter pegado. Ou seja, nesse percurso aqui, se a gente tem um percurso, porque eles fazem a narrativa também, que tem um diagrama. Que esse carro chegou, passou pelo local onde houve o falecimento, porém a polícia, os investigadores, no momento quiseram, atentaram a produzir uma prova. Tem um posto de gasolina na frente, mais a frente tem outro supermercado, e todas esses locais têm Câmara. Mas ninguém quis pegar esse distanciamento e observar nessa entrelinha, entre três dias antes do dia que foi encontrado, que foi encontrado no dia 12 de junho, adiante, para ver quem estaria dentro do carro.

No entanto, creio, que eles observaram que era muito trabalhoso, e falou assim: Opa! Não, só aquela testemunha indireta, que ouviu dizer é o suficiente.

Então, foi feito o pedido de liberdade provisória. O juiz decretou, não concedeu, converteu a prisão temporária em preventiva. E baseou-se a preventiva dele com base na garantia da ordem pública, conveniência criminal e aplicação da lei.

Então paro para fazer uma análise. A única dos autos do processo, a única testemunha que tem é essa, que ouviu dizer de um corréu, que informou que Pablo e os demais teriam efetuado disparo e matado ele. Só tem essa. Não tem nenhuma outra prova. E se observarmos aqui, em nenhum momento, o Ministério público mencionou que haveria alguma situação em que os réus teria ameaçado os familiares da vítima ou alguém próximo, não ocorreu. Não fizeram nenhum exame, nenhuma perícia dentro desse carro, como eles digam que esse carro foi utilizado, haveria uma digital, um cabelo, qualquer parte que poderia identificar que ele estava dentro daquele carro, não foi.

Posteriormente, a prisão do Pablo se deu dentro da sua residência e na sua residência, ou seja, ele não tinha preocupação nenhuma, porque no seu depoimento ele deixou bem claro, não tenho nenhum envolvimento, desconheço quem fez.

O que peço a vossa excelência para fazer um ampa rato, se a gente for analisar com base no princípio da razoabilidade, no princípio da proporcionalidade, na presunção da inocência, a gente vai chegar no parâmetro e analisar: Se não existe indício nenhum concreto de autoria, se a gente analisar que a prisão preventiva é uma exceção e não a regra, no caso concreto, há, possivelmente, com muita facilidade, a possibilidade de conceder a ele uma liberdade, aplicando uma medida alternativa, ou seja, como tem testemunha ali, que as testemunhas pediram sigilo, ou seja, se manter um distanciamento, se for necessário, uma tornozeleira eletrônica, certamente, vai ser menos severa do que uma prisão, porque, como consta agora, parece uma antecipação de condenação.

Então, peço a vossa excelência, encarecidamente, que analise nesse contexto do princípio da razoabilidade, proporcionalidade, presunção da inocência, a conceder a liberdade a Pablo Brambati Vieira, e seja aplicada ao menos a medida alternativa ao cárcere privado.

Assim termina minha fala, excelência.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Pois não, doutor, como sempre procedo em caso de sustentação oral peço retorno dos autos.

*

vfc*

*

DATA DA SESSÃO: 13-3-24

V O T O

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA(RELATOR):-

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor

de

DOUGLAS LUCAS FERREIRA SILVA
, em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Ao me debruçar sobre os autos verifico que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio consumado.

Segundo consta dos autos, o paciente, na companhia de Slash Kennedy Cardoso de Oliveira e Hudson Henrique da Silva Nascimento, teria ceifado a vida de Ederson Jesus Brandão, pois o mesmo estaria cometendo alguns crimes na região.

Em consulta ao Sistema EJUD observa-se que o paciente responde a outra ação penal (Processo nº 0002763-77.2021.8.08.0021), o que denota a dedicação do mesmo às atividades criminosas.

Ademais, dos autos infere-se a gravidade concreta dos fatos, que foram, em tese, cometidos no âmbito do tráfico de drogas da região.

Assim, entendo que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

A
companho o voto do eminente relator.

*

O SR DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:
-

Voto no mesmo sentido.

vfc*

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014141-37.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PABLO BRAMBATI VIEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: THIAGO PEREIRA SERAFIM - ES25687-A

VOTO

Eminentes pares, diante de sustentação oral realizada pela defesa, pedi retorno dos autos para melhor análise das teses suscitadas.

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor

de
DOUGLAS LUCAS FERREIRA SILVA
, em face de decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Ao me debruçar sobre os autos verifico que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio consumado.

Segundo consta dos autos, o paciente, na companhia de Slash Kennedy Cardoso de Oliveira e Hudson Henrique da Silva Nascimento, teria ceifado a vida de Ederson Jesus Brandão, pois o mesmo estaria cometendo alguns crimes na região.

Em consulta ao Sistema EJUD observa-se que o paciente responde a outra ação penal (Processo nº 0002763-77.2021.8.08.0021), o que denota a dedicação do mesmo às atividades criminosas.

Ademais, dos autos infere-se a gravidade concreta dos fatos, que foram, em tese, cometidos no âmbito do tráfico de drogas da região.

Assim, entendo que a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática, ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.